Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746575-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPER GEBRIM JUNIOR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPER GEBRIM JUNIOR (ID 20783791) em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 73433576 na origem) que, nos autos da ação de conhecimento número 0720107-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos: Os extratos bancários exibidos nos autos (Id 69006129) demonstram a capacidade econômica do autor para o pagamento das custas processuais iniciais, considerando-se a movimentação de valores expressivos em conta bancária, em valores tais como R$71.423,47 (depósito em dinheiro realizada em 12/06/2020), crédito de R$10.000,00 (realizado em 02/06/2020). Neste contexto, resta demonstrado que não se trata de pessoa economicamente vulnerável, razão por que não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, que assim indefiro. Promova o autor o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em sua peça de agravo, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo, ao tempo em que igualmente deixa de recolher o preparo recursal, pelos mesmos fundamentos em relação à sua hipossuficiência em arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Na origem, o Agravante colacionou (i) declaração de hipossuficiência (ID 66173597); (ii) declaração de imposto de renda do exercício de 2019 (ID 66725446); (iii) uma série de cópias de comprovantes do que seriam suas despesas (IDs 69013734, 69013733, 69013735, 69013736); (iv) extratos bancários com movimentação de conta (IDs 69006130, 69006129 e 69006128); (v) extratos de contas de celular, internet/cabo (IDs 69006114, 69006115, 69006116, 69006117). Considerando que o pedido se volta para, como pano de fundo, para a (i) obtenção dos benefícios de gratuidade, (ii) considerando tanto o conteúdo do que o magistrado monocrático observou na movimentação bancárias, bem como os extratos bancários (IDs 69006130, 69006129 e 69006128), além de (iii) incumbir ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, INTIME-SE o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) decline a natureza das movimentações na conta, em valores altos (R$10.000,00, R$71.423,47, R$37.195,39); (ii) traga aos autos outros comprovantes de renda (tais quais carteira de trabalho, recibo de pagamento autônomo) e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sobretudo ante sua alegação de exercer trabalho informal e cotejando com a natureza de tais valores depositados em conta, sob pena de indeferimento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 18:13:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador